Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-90.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR VASCONCELOS - CPF: 531.655.941-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - CNPJ: 13.521.734/0001-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON ADRIAN FURLAN - CPF: 288.803.218-03 (APELADO), N. SAGUMA BATISTA - CNPJ: 21.645.295/0001-23 (APELADO), NILTON MARCOS - CPF: 337.123.748-60 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO

– CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL REPARADO – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO BEM, DOS VALORES QUITADOS OU DO MONTANTE A ELE CORRESPONDENTE NA TABELA FIPE – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– DEMANDA JULGADA PROCEDENTE –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A apreciação da preliminar de cerceamento de defesa envolve análise de mérito, razão porque será com ele examinada.

O autor cumpriu, ainda que minimamente, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que houve a entrega do veículo aos réus e efetuados pagamentos à empresa de funilaria e pintura, sem que o bem tenha sido devolvido, nem com conserto nem sem conserto.

A falha na prestação de serviços configura ato ilícito causador de danos morais passíveis de indenização, sobretudo pelo longo tempo que o autor, cadeirante, ficou sem poder utilizar o bem.

O valor da indenização deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Restituição e Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$5.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante argui cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não aplicou efetivamente a inversão do ônus da prova, sendo que em virtude da relação de consumo a responsabilidade é objetiva.

Aduz que fez um contrato verbal de prestação de serviços com Anderson Adrian Turban (
funcionário e marido da proprietária da São Francisco Funilaria e Pintura
), em que concordou a pagar-lhe R$4.800,00 para o conserto do seu veículo a ser feito no prazo de 60 dias, com entrada de R$800,00 mais 8 parcelas de R$500,00, restando pendente apenas a quitação da última parcela.

Diz que o conserto não foi realizado e que em 1º-12-2015, Anderson o informou que não era mais responsável pelo veículo, pois ele tinha vendido a empresa para Nilton Marcos, afirmando que ele assumiu o reparo do automóvel, e então ele (apelante) pagou a última prestação, mas até hoje não houve o conserto, estando o veículo
desmontado no pátio do requerido
.

Afirma que a responsabilidade de todos os réus é solidária e que a privação do uso do carro enseja o dever de indenizar por danos materiais de R$35.000,00 e danos morais de R$30.000,00.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou contrarrazões em nome de Andressa Maria Homem Marcari – ME, Anderson Adrian Furlan e N. Saguma Batista – ME, pleiteando o não provimento do Recurso (ID. 180357233).

O outro apelado não contra-arrazoou (ID. 180357234).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não aplicou efetivamente a inversão do ônus da prova, sendo que em virtude da relação de consumo a responsabilidade é objetiva.

Essa questão está intrinsecamente relacionada com o mérito da lide e com ele será apreciada.

MÉRITO

O apelante
ingressou em juízo sob a justificativa firmou contrato verbal de prestação de serviços com Anderson Adrian Turban (
funcionário e marido da proprietária da São Francisco Funilaria e Pintura
) que ficou de consertar o seu veículo pelo preço de R$4.800,00, cujo pagamento foi feito com uma entrada de R$800,00 e 8 prestações de R$500,00. Diante da demora do reparo, em 1º-12-2015 foi informado por Anderson que a empresa havia sido vendida para Nilton Marcos Batista Silva, sendo que este assumiu a responsabilidade pelo conserto, o que, no entanto, não aconteceu até a presente data. Busca indenização por danos materiais de R$35.000,00 e danos morais de R$30.000,00.

A Ação foi julgada improcedente.

O fato de o apelante ter apresentado comprovantes de pagamento à empresa São Francisco Funilaria e Pintura, cujos recibos foram assinados tanto pela apelada Andressa Maria Homem Marcari quanto pelo apelado Nilton Marcos, é indício de prova de que o veículo Fiat/Strada Working CD, ano/modelo 2011/2012, placas NVX 7759, efetivamente foi entregue na referida oficina para conserto.

As fotos com ID. 180356681 demonstram as condições do automóvel, que estava bastante avariado.

O documento com ID. 180356682 – pág. 3 confirma que o bem foi deixado na empresa Andressa Maria Homem Marcari – ME, tendo sido anotado o adimplemento da entrada no valor da mão-de-obra, de R$800,00, nos seguintes termos:

Observações:

entrada de valor referente ao serviço de funilaria e pintura do veículo strada capotada

O fato de os pagamentos terem sido efetuados pela irmã do autor, Andrea Cristina Vasconcelos, se deve à circunstância de que era ela quem cuidava do problema em razão do autor ser cadeirante (tetraplégico) e não poder se movimentar com facilidade, como ficou consignado em seu depoimento.

Os apelados N. Saguma Batista, Anderson Adrian Furlan e Andressa Maria Homem Marcari, não constituíram advogado, sendo, portanto, revéis, tendo-lhes sido nomeada como curadora especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Quanto a Nilton Marcos Batista Silva, apesar de alegar que nunca realizou nenhum contrato com o autor, assinou um dos recibos de pagamento, evidenciando que também se tornou responsável pelo reparo, sendo totalmente impertinente a arguição de que somente assinou tal documento porque estava
fazendo um favor
para o dono da oficina que funcionava naquele endereço anteriormente.

Diante da situação retratada, a tese trazida pelo autor/apelante é verossímil, tendo se desincumbido minimamente do seu ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, razão porque sua pretensão comporta acolhimento.

Registre-se, por fim, que a testemunha trazida pelo apelado Nilton nada soube esclarecer a respeito dos acontecimentos.

Na hipótese em questão, configurada a falha na prestação dos serviços, que implica na ocorrência de ato ilícito, é notória a existência de danos morais, uma vez que o autor é cadeirante (tetraplégico), de modo que a ausência do veículo por tanto tempo flagrantemente deu causa a transtornos variados, além de humilhação, angústia, sofrimento, constrangimento, frustração etc.

A quantia de R$10.000,00 revela-se coerente com as circunstâncias do caso concreto e os critérios elencados no artigo 944 do CC, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO
. DEMORA NA ENTREGA DA PEÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE
DANOS

MORAIS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. I.
A parte ré deixou de fornecer peça necessária para o
conserto

de
veículo
que ainda se encontrava dentro do período de garantia, deixando os autores sem meio de locomoção. Configurado
ato

ilícito
passível de
indenização
por
dano
moral de natureza in re ipsa. II. No arbitramento da
indenização
por
dano
moral, o magistrado deve ater-se à análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. Majoração da
indenização
ao
valor
de R$ 10.000,00, montante que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades apresentadas, além de se coadunar com o patamar adotado pela Câmara para casos análogos
. III. Inviável o acolhimento do pedido de majoração do
valor
fixado a título de honorários advocatícios, haja vista que o patrono dos autores já obteve arbitramento em 20% sobre o
valor
da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do artigo 85 do NCPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70081960239, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-09-2019). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente a demanda e condenar os réus, solidariamente, à devolução do automóvel e dos valores pagos pelo autor/apelante, caso não tenha sido consertado, à sua restituição devidamente reparado, ou ao montante correspondente ao veículo em questão, pelos parâmetros da Tabela Fipe.
Por isso, inverto a sucumbência, devendo os apelados arcarem com as custas judiciais. Fixo a verba honorária em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023